Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706365-78.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GRACY KELLY FELIX DE ABREU RECORRIDOS: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO, ANTÔNIO MARCOS COSMO, JESSICA CRISTINA CÂNDIDO DINIZ DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38456957, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO. PARCERIA COMERCIAL INSTALAÇÃO. ACADEMIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESAVENÇAS PESSOAIS. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR CONDIZENTE AO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que, na forma do artigo 374 do mesmo diploma legal, independem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 2. Uma vez verificado o insucesso da parceria comercial firmada entre as partes, não há que se falar em responsabilização de quaisquer das partes ao pagamento de danos morais, retornando-se as partes ao status quo ante. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 4. A regra do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil determina que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5. O § 8o do mesmo artigo, ao possibilitar ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, excepciona tal regra, aplicando-se tal dispositivo apenas para as hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 6. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é exorbitante quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e, por tal razão, deve ser minorado. 7. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso da segunda ré desprovido. O recorrente afirma haver dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação dada ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios deve ser estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos casos em que o valor da causa for elevado. Colaciona julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 33350708 – p. 11). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao dissenso pretoriano dado ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014